Tribunal: TJES
Processo: 5014996-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014996-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GLEIDISSON HYBNER FAGUNDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. PREVENÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Gleidisson Hybner Fagundes contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de progressão de regime com base em fração mais benéfica de 2/5 (dois quintos) prevista antes da vigência da Lei nº 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), considerando a reincidência do apenado.

O Desembargador relator previamente designado constatou a existência de prevenção do Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, responsável pelo julgamento de agravo anterior envolvendo a mesma decisão e matéria, de nº 5007831-49.2022.8.08.0000.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão consiste em saber se é cabível o conhecimento do presente agravo, dado que a matéria já foi objeto de análise em recurso anterior, transitado em julgado, pelo mesmo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Verifica-se que o agravo nº 5007831-49.2022.8.08.0000, julgado anteriormente por esta Câmara Criminal, abordou os mesmos fundamentos do presente recurso, reconhecendo a validade da fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime nos casos de reincidência genérica em crimes praticados após a vigência da Lei nº 11.464/07.

A aplicação de fração mais benéfica de 2/5, prevista anteriormente, foi afastada, considerando-se a nova redação dada ao art. 112 da LEP pela Lei nº 13.964/19, que estabelece o percentual de 50% de pena cumprida para reincidentes genéricos em crime hediondo com resultado morte.

Dado o trânsito em julgado do recurso anterior que abordou a mesma matéria, não há cabimento em nova análise, configurando-se litispendência sobre o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido, em virtude da preclusão da matéria.

Tese de julgamento
: "A preclusão impede a rediscussão de matéria já transitada em julgado, especialmente em se tratando de progressão de regime de pena em agravo de execução penal envolvendo reincidência e frações aplicáveis conforme a Lei nº 13.964/19."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 112, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: AGRAVO EM EXECUÇÃO, Número: 5007831-49.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, j. 13.12.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, não conhecer do recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5014996-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GLEIDISSON HYBNER FAGUNDES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Criminal interposto por
GLEIDISSON HYBNER FAGUNDES
, eis que inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) a tal condenação, uma vez que o crime fora cometido antes da vigência do “ Pacote Anticrime”.

Inicialmente o processo foi distribuído ao i. Desembargador Fernando Zardini Antônio que verificou que os fatos que constituem o objeto do presente Agravo em Execução já foram apreciados anteriormente pelo Excelentíssimo Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, quando do julgamento do Agravo em Execução tombado sob o número 5007831- 49.2022.8.08.0000 e determinou a remessa dos autos ao gabinete do Desembargador prevento.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria de Justiça, em parecer ID 10824970, opinou pelo não conhecimento do agravo.

Pois bem.

Primeiramente, compulsando os autos, notei que o juiz decidiu duplamente sobre a mesma matéria, dentro do mesmo processo n° 0002398-30.2017.8.08.0064, dessa forma eis o art. 505 do CPC, aplicado subsidiariamente no presente recurso, que prevê expressamente que o juiz não decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se houve modificação de fato ou de direito, o que não ocorre no presente caso.

Art. 505, CPC:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Como o informado durante o relatório a decisão anterior proferida pelo Juiz de Piso já fora agravada anteriormente, através do n° 5007831-49.2022.8.08.0000, no qual foi apreciada por esse e. Tribunal de Justiça, tendo sido o mesmo desprovido.

Eis a ementa:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – LEP – CUMPRIMENTO DE PENA – REINCIDÊNCIA – CONDIÇÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – REINCIDENTE GENÉRICO - APLICAÇÃO DO ART. 112, INCISO VI DA LEP – JURIDICIDADE DA DECISÃO OBJURGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante submete-se a execução de pena em razão da prática do delito de homicídio, com resultado morte, sendo reincidente genérico em razão de condenação prévia em razão da prática dos delitos previstos no art. 155 e 288 do Código Penal, também objeto de execução. Os crimes foram praticados após a vigência da Lei n. 11.464/07, que, ao trazer nova redação ao art. 2º, parágrafo 2º, da Lei 8.072/90, estabeleceu a fração de 2/5 para fins de progressão de regime, em se tratando de apenado primário, e a fração de 3/5, para fins de progressão de regime de apenados reincidentes. Assim, a um só tempo podemos concluir que: a. Não há direito que socorra o agravante para implementação de fração mais benéfica estabelecida antes da Lei n. 11.464/07, em se tratando, repita-se, de crimes praticados após a sua vigência; b. Em se tratando de apenado reincidente, a pretendida fração de 2/5 não poderia mesmo incidir nos cálculos de execução, para fins de progressão do regime de pena do agravante; c. Com a edição da Lei nº 13.964/19 (pacote anti-crime), fora revogado o parágrafo 2º, do art. 2º, da Lei 8.072/90, conferindo-se nova redação ao art. 112 da LEP, estabelecendo o percentual de 60% de pena a ser cumprida, para fins progressão em favor de apenados reincidente em crime hediondo; d. “Em se tratando de reincidente genérico em crime hediondo, com resultado morte, ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção do STJ têm aplicado o Tema n. 1.084, para entender que incide a alínea “a” do inciso VI do artigo 112, da LEP, que prevê o percentual de 50% (cinquenta por cento), para progressão de regime” (STJ – AgRg no HC 6803674/GO, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgamento em 13/12/2021, publicado em 16/12/2021.) ; e. Tratando-se o percentual de 50%, aplicado pelo juiz originário no caso concreto, de critério mais benéfico do que se fosse utilizada a fração de 3/5 – contida na Lei n. 11.464/07, para o caso dos reincidentes, não há que se falar em erro judicante praticado em primeiro grau de jurisdição. 2. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. As condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios, como a progressão de regime. Precedentes da Corte e do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Dessa forma, tendo ambos os recursos a mesma matéria e causa de pedir, e tendo o recurso anterior a este já transitado em julgado, e já tendo ocorrido a preclusão do mesmo, não poderei me distanciar da decisão já proferida por esta c. Câmara Criminal, t
endo em vista que a coisa julgada impede reexame da matéria já decidida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)